Tribunal: TJBA
Processo: 8020757-53.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020757-53.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal — 2ª Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante: Salatiel dos Santos de Jesus Cruz Paciente: Jose George dos Santos Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapicuru-BA Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. SOLTURA SUPERVENIENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA DE OBJETO. WRIT PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jose George dos Santos, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itapicuru/BA, alegando constrangimento ilegal em virtude da não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas após a prisão em flagrante ocorrida em 22/03/2026, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. O impetrante buscava o relaxamento imediato da prisão em virtude do excesso de prazo para a apresentação do custodiado à autoridade judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a realização superveniente da audiência de custódia e a concessão de liberdade provisória ao paciente pelo juízo de primeiro grau acarretam a perda do objeto da presente ação constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a audiência de custódia foi realizada em 27/03/2026, ocasião em que o magistrado de origem homologou o flagrante e concedeu ao paciente o benefício da liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 4. Com a efetiva soltura do paciente e o cumprimento do respectivo alvará em 27/03/2026, cessou o alegado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, restando esvaziada a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional ora buscado. 5. Nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal e do artigo 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, verificado que a coação ilegal já não mais subsiste, deve o pedido ser julgado prejudicado por perda superveniente de objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas Corpus julgado prejudicado. 7. Tese de julgamento: "A superveniente soltura do paciente por decisão do juízo de primeiro grau, no curso da tramitação do processo, torna prejudicado o Habeas Corpus pela perda superveniente de objeto, ante a cessação da coação ilegal." Referências: BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), art. 659. BAHIA. Tribunal de Justiça. Regimento Interno, art. 266. TJ-BA. Habeas Corpus Criminal nº 8015200-56.2024.8.05.0000, Relator Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 2ª Câmara Criminal — 1ª Turma, julgado em 04/04/2024.